Tribunal: TJPA
Processo: 0808012-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808012-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: JOIRCE DE MATOS MENEZES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0808012-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A

AGRAVADO: JOIRCE DE MATOS MENEZES

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA REESTABELECIMENTO DO PLANO. RESCISÃO CONTRATUAL PROMOVIDA PELA ESTIPULANTE. SUBSTITUIÇÃO DE OPERADORA. INEXISTÊNCIA DE CANCELAMENTO UNILATERAL PELA BRADESCO SAÚDE. INVIABILIDADE DE MANUTENÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATO EXTINTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão do Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que deferiu tutela de urgência determinando o reestabelecimento do plano de saúde da agravada, beneficiária de contrato coletivo empresarial firmado entre a operadora e a empresa CLARO S.A., sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a operadora de plano de saúde coletivo pode ser obrigada a restabelecer contrato regularmente rescindido pela estipulante, com migração dos beneficiários para nova operadora (Seguros Unimed), e se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto documental evidencia que a rescisão do contrato coletivo empresarial foi promovida pela estipulante CLARO S.A., conforme comunicado de 09/01/2025, com migração dos beneficiários para a Seguros Unimed a partir de 01/02/2025. Não há ato unilateral ou arbitrário da Bradesco Saúde.

A operadora agravante não comercializa planos individuais desde 2007, conforme ofício da ANS, razão pela qual não pode ser compelida a manter vínculo direto com ex-beneficiária de contrato coletivo extinto, sob pena de violação à autonomia contratual e às normas regulatórias da saúde suplementar (Resolução CONSU nº 19/1999).

A agravada não comprovou contraprestações após a rescisão, tampouco demonstrou desassistência médica, pois a estipulante providenciou substituição contratual com continuidade de cobertura e portabilidade de carências assegurada pela ANS.

Ausentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC. A manutenção da decisão agravada implicaria em reestabelecimento indevido de contrato extinto e criaria ônus econômico desproporcional à operadora, caracterizando perigo de dano inverso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há abusividade na rescisão regular de contrato coletivo empresarial promovida pela estipulante, sendo inviável compelir a operadora a manter cobertura após o término da relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para indeferir a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde coletivo empresarial não pode ser compelida a manter cobertura após a rescisão regular promovida pela estipulante, especialmente quando não comercializa planos individuais.

A substituição de operadora devidamente comunicada pela estipulante não caracteriza cancelamento unilateral nem ato abusivo da operadora de origem.

A tutela de urgência em hipóteses como esta exige prova de ato ilícito e de risco concreto de desassistência, o que não se verificou no caso concreto.

Dispositivos citados: Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC, arts. 300 e 1.019, I;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (proc. nº 0824129-68.2025.8.14.0301), que deferiu tutela de urgência para determinar o reestabelecimento do plano de saúde da agravada no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

A agravada narra que, a partir de 24/03/2025, necessitou de atendimento de urgência e, ao procurar a unidade hospitalar, foi surpreendida com a informação de que seu plano de saúde, mantido com a Bradesco Saúde, teria sido cancelado, fato que ensejou o ajuizamento da ação.

A agravante, por sua vez, sustenta que não houve rescisão unilateral por parte da operadora, mas sim rescisão contratual promovida pela estipulante CLARO S.A., que optou por migrar os beneficiários para a operadora SEGUROS UNIMED, com início da nova cobertura em 1º de fevereiro de 2025, conforme comunicado de 09/01/2025, amplamente divulgado aos segurados.

Aduz, ainda, que desde 2007 não comercializa planos individuais ou familiares, razão pela qual seria juridicamente inviável a continuidade da cobertura diretamente com a agravada, na ausência de vínculo contratual.

Afirma, ademais, que não há prova de tentativa de utilização do plano novo, tampouco da adesão formal ao novo contrato, razão pela qual pugna pela concessão de efeito

suspensivo à decisão agravada.

Distribuído os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

O pedido de tutela recursal foi deferido (id 26370756), a fim de suspender os efeitos da decisão agravada que determinou o reestabelecimento do plano de saúde em favor da agravada, até o julgamento definitivo do presente recurso.

A agravada presentou agravo interno (id 26906812).

Foram apresentadas contrarrazões (id 26982737).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Prima facie, entendo que o Agravo Interno resta prejudicado, haja vista que o feito encontra-se devidamente instruido e apto a julgamento de mérito.

MÉRITO

A concessão da tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pelo que se infere dos autos, o documento de ID 26330204 (comunicado da CLARO S.A.) demonstra, de forma inequívoca, que a rescisão contratual ocorreu por iniciativa da estipulante, e não por ato unilateral da operadora.

O comunicado, datado de 09/01/2025, informa aos beneficiários que o contrato coletivo empresarial firmado com a Bradesco Saúde seria substituído por novo contrato com a Seguros Unimed, com vigência a partir de 1º/02/2025.

Portanto, trata-se de rescisão legítima, formalmente comunicada, e que não configura hipótese de rompimento arbitrário pela operadora, mas de substituição contratual decorrente da decisão empresarial da CLARO S.A., que assumiu a responsabilidade pela transição de cobertura de seus empregados e dependentes.

A agravada, por sua vez, não comprovou o pagamento de contraprestação à Bradesco Saúde após fevereiro/2025, tampouco demonstrou qualquer tentativa de continuidade contratual ou tampouco indicou em sua inicial qualquer tentativa de utilização do novo plano da Seguros Unimed, nem mencionou a CLARO S.A. como corresponsável pelo evento, limitando-se a imputar o cancelamento à Bradesco.

Essa omissão processual revela inconsistência da narrativa inicial, pois a supressão do serviço decorreu de ato regular da estipulante, não sendo possível exigir da operadora a manutenção de vínculo direto com ex-beneficiária de contrato coletivo que se extinguiu por vontade da contratante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se pode compelir a operadora de plano coletivo empresarial a manter vínculo com beneficiários após a extinção regular do contrato com a estipulante, sobretudo quando não comercializa planos individuais, o que ocorre com a Bradesco Saúde.

Nesse sentido, tem-se que o cumprimento da decisão agravada obriga a operadora a restabelecer contrato extinto há mais de dois meses, assumindo custeios sem fonte de contraprestação e fora de qualquer vínculo jurídico vigente.

Tal determinação implica risco inverso (“periculum in mora reverso”) de difícil reversão, na medida em que o restabelecimento forçado, ainda que temporário, desequilibra o mutualismo contratual, podendo gerar ônus econômico indevido à operadora e, por reflexo, à coletividade de segurados.

De outra parte, não há prova de que a agravada esteja desassistida, uma vez que a CLARO informou expressamente a vigência do novo plano com a Seguros Unimed desde 1º/02/2025, sendo legítimo presumir a continuidade da cobertura, inclusive mediante portabilidade de carências, garantida pela Resolução ANS nº 438/2018.

Assim, a probabilidade de direito, somada ao perigo de dano inverso, recomenda a suspensão da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência que havia determinado o reestabelecimento do plano de saúde da agravada, reconhecendo a regularidade da rescisão contratual promovida pela estipulante CLARO S.A., e, consequentemente, afastando a obrigação de restabelecimento do vínculo contratual pela operadora

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), de de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/12/2025